Tribunal: TJSP
Processo: 1032062-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Monitória – Sentença de procedência – Embargos monitórios rejeitados – Insurgência recursal da requerida – Preliminar de Carência de ação – Petição inicial que esta amparada em prova escrita, sem força executiva, consistente em documentos hábeis a comprovar a existência de negócio jurídico celebrado entre as partes, além de indicar dívida inadimplida pela requerida – Requisitos do

Ementa:
APELAÇÃO – Monitória – Sentença de procedência – Embargos monitórios rejeitados – Insurgência recursal da requerida – Preliminar de Carência de ação – Petição inicial que esta amparada em prova escrita, sem força executiva, consistente em documentos hábeis a comprovar a existência de negócio jurídico celebrado entre as partes, além de indicar dívida inadimplida pela requerida – Requisitos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil atendidos - Preliminar afastada.
Havendo a demonstração pela requerente na ação monitória acerca da existência de obrigação, cabe à requerida provar fato extintivo do direito do autor – Embargante não se desincumbiu do onus probandi, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Reconhecimento da obrigação a ensejar a conversão em título judicial que se mostra correta – Hipótese em que a obrigação foi constituída em moeda estrangeira (dólares americanos) - Conversão em moeda nacional na data da propositura da demanda – Pretensão a que a conversão ocorra na data do vencimento da dívida – Não cabimento – Conversão que a rigor se dá na data do pagamento da obrigação - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.